Tribunal: TJDFT
Processo: 0733584-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0733584-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravada: Amarilis Divulgação Ltda D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos do processo no 0057774-20.2013.8.07.0015. Percebe-se que a última tentativa de intimação da agravada no novo endereço fornecido (Id. 54148471) também foi infrutífera, tendo sido devolvido o Aviso de Recebimento com a informação “endereço insuficiente para entrega”, de acordo com as certidões referidas no Id. 54565173, no Id. 54683359 e no Id. 54915982. Feitas essas considerações, ao Distrito Federal para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, novos endereços para que seja promovida a intimação da recorrida, a sociedade empresária Amarilis Divulgação Ltda. Em seguida, promova a zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível a intimação no endereço indicado. Publique-se. Brasília-DF, 23 de janeiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator